Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702495-96.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LAURYCELIA MARTINS MONTEIRO D E C I S Ã O 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga Brasília (ID 241707587 do processo n. 0710912-51.2025.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Laurycelia Martins Monteiro, deferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora e deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira rá se abstenha de promover quaisquer descontos na conta bancária da autora referentes a contratos de empréstimo firmados com a parte requerente. Em suas razões recursais (ID 75973284), argui o agravante que “os descontos feitos na conta corrente, através de débito automático, oriundos de empréstimos, tratam-se de forma de pagamento legal e que foram pactuados de livre e espontânea vontade pela parte agravada, sendo procedimento basilar do contrato de mútuo celebrado”. Entende, à luz do art. 9o da Resolução n. 4.790/20, que “o cancelamento da autorização concedida pelo mutuário está condicionado ao não reconhecimento dessa autorização” e que, “no caso concreto, tal hipótese não se verifica, pois é incontroverso que a parte agravada expressamente autorizou a realização dos descontos em sua conta”. Sustenta que “o procedimento exigido para a formalização da revogação pretendida não admite que esse direito formativo seja exercido por meio de notificação extrajudicial, como realizado pela parte agravada”. Alega que a pretensão da autora constitui conduta incompatível com a boa-fé, caracterizando venire contra factum poprium. Argumenta não ser aplicável, nos descontos em conta corrente, a limitação legal atinente aos empréstimos consignados, conforme entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085. Impugna a gratuidade de justiça concedida à autora/agravada, sob os fundamentos de que o endividamento espontâneo não legitima a concessão do benefício, de não terem sido juntados documentos suficientes para comprovar a hipossuficiência e de ser a renda da autora suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o pronunciamento de origem e indeferir os pedidos da autora de gratuidade de justiça e de concessão da tutela antecipada. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme narrado, o recurso almeja a reforma de dois pontos da decisão recorrida, quais sejam: (i) a concessão da gratuidade de justiça à autora/agravada; e (ii) o parcial deferimento do pedido de tutela antecipada. Como observado, a concessão da gratuidade de justiça não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo art. 1.015 do CPC, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto. Registra-se não ser hipótese de agravo contra decisão de indeferimento ou de revogação do benefício, o que afasta a incidência do V do referido dispositivo. Também não se constata urgência que justifique a discussão, neste momento processual, da matéria. Nesse sentido, confira-se julgado do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À RECORRIDA, NA FASE DE CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. A ausência de caracterização da urgência, no caso concreto, impõe a manutenção da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.844.906/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.) Por sua vez, comporta conhecimento o capítulo recursal que impugna a tutela provisória concedida na origem, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade do direito da instituição financeira agravante quanto à pretensão liminar de suspensão dos efeitos da decisão que deu parcial provimento ao pedido de tutela de urgência. Verifica-se, na origem, que a autora requer a tutela de urgência para (ID 234812990 do processo n. 0710912-51.2025.8.07.0007): a.1. Cessar todos os descontos realizados pelo requerido para pagamento das operações de crédito na conta bancária de sua titularidade, referente à conta salário no 103.100736.6, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, nos termos do artigos 2o, §1o e 4o, §3o, da Lei Distrital no 7.239/2023, artigo 6o da Resolução no 4.771/2019, art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009 (redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016), TEMA 1085-STJ e precedentes do STJ2829; a.2. Estornar todos os débitos realizados pelo requerido na conta salário no 103.100736.6 após a vigência da Lei 7.239/2023 e desde a Notificação feita pela Autor em 28/08/2024 até a presente data; A decisão recorrida deferiu parcialmente o pedido da parte autora para determinar ao réu que “se abstenha de promover quaisquer descontos na conta bancária da autora (descrita no documento de ID 234815350), referentes a contratos de empréstimo firmados com esta, a partir da intimação da presente decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada desconto, sem prejuízo de majoração da multa, caso se revele necessário ao cumprimento da ordem judicial”. Sobre o assunto, é cediço que, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta-corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. Assim, a princípio, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/031, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A revogação da autorização de desconto em conta-corrente, por sua vez, está prevista no art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790, de 26/3/2020, a qual estabelece ser “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, o atual estágio da jurisprudência pátria garante o direito do consumidor de revogar a autorização previamente dada às instituições financeiras para a realização de descontos em sua conta-corrente, sem prejuízo de que assuma as consequências econômico-financeiras da sua escolha, com a exclusão do redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios. Dito isso, a prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta-corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20 do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. Com efeito, se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Há de se preservar, ainda, o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários. Nesse contexto, atribuir efeitos retroativos ao cancelamento significa legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. De fato, a revogação pretendida não se baseia em vício de consentimento ou qualquer abusividade que justifique a desconstituição dos efeitos já consolidados, mas traduz mera liberalidade do consumidor. Assim, a revogação da autorização de descontos, a princípio, deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Nesse contexto, se os contratos de crédito com autorização para débito em conta-corrente foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, tal como no caso, não há falar, a princípio, em direito da autora em ver cancelada a autorização dada no referido ajuste, especialmente no âmbito da tutela de urgência. Os descontos em conta-corrente empreendidos pelo banco réu, portanto, revelam-se, nessa altura do processo, legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada, dada em momento anterior ao pedido de revogação, e, por isso, podem continuar ocorrendo, conforme orientação do c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085. Portanto, presente a probabilidade do direito da instituição financeira agravante. No tocante ao segundo requisito, a manutenção da interrupção dos descontos pode acarretar aumento fictício da margem da autora para novas contratações ou empréstimos e o risco de inadimplência, configurando o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mesmo sentido: Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Contrato. Empréstimo. Mútuo. Instituição financeira. Superendividamento. Dívidas. Repactuação. Lei no 14.181/2021. Necessidade. Descontos. Suspensão. Limitação. Impossibilidade. Superior Tribunal de Justiça. Tema Repetitivo. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o agravante abstenha-se de realizar qualquer desconto em conta bancária da agravada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de o consumidor revogar unilateralmente a autorização de desconto automático em conta corrente das parcelas relativas aos contratos de mútuo antes da prévia repactuação das dívidas. III. Razões de decidir 3. A repactuação de dívidas prevista na Lei no 14.181/2021 compreende rito especial cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva. 5. O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses. 6. O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça registrou a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. Não houve autorização de quebra irrestrita, pelo contrário. 7. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato. 8. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Essa condição não foi demonstrada no caso em exame. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do consumidor. Mostra-se de boa cautela a manutenção dos contratos até a fase conciliatória entre as partes.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021; CC, art. 422; CDC, arts. 4o, III, 54-A e 104-A; Resolução no 4.790/2020 CMN, arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ; STJ, REsp 258.103, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 7.4.2003; STJ, AgInt no REsp 1.922.486, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9.12.2019; STJ, REsp 1.863.973, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 15.3.2022. (Acórdão 2028115, 0720283-60.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) Registra-se ainda, por oportuno, que a Lei distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, § 1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, foi declarada inconstitucional, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, por decisão do Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça2, razão pela qual inviável a sua aplicação. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Pelo exposto, (a) diante da manifesta inadmissibilidade (não cabimento) e em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do capítulo do agravo de instrumento que impugna a concessão da gratuidade de justiça; e (b) defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender os efeitos da decisão recorrida, na parte em que deu parcial provimento ao pedido de tutela de urgência da autora/agravada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado. 2(Acórdão 1925950, 0721303-57.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.)